Tribunal: TJDFT
Processo: 0738695-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738695-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MZ LOG 3 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AGRAVADO: SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MZ LOG 3 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA., ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução n° 0733147-64.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A., ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID n° 209931348): “A parte autora postula, como tutela de urgência, o arresto on line de ativos financeiros da parte requerida, existentes em contas bancárias de sua titularidade, via SisbaJud. Sabe-se que para o deferimento das tutelas de urgência, é necessário que estejam presentes os requisitos da probabilidade do direito pleiteado, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Muito embora o feito tenha sido instruído com título executivo, o que demonstra a probabilidade do direito pleiteado, não há qualquer demonstração do risco a que o direito da parte autora estaria submetido, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência Recebo a emenda de ID 209824796 e defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar vejo demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, combinado com o art. 784, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. Os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 (três) dias contados da citação (§1o). Dou à presente decisão força de mandado, o qual deve ser cumprido por Oficial de Justiça nos termos do art. 246, §1oA, inc. II, do CPC, no(s) endereço(s): Nome: SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A. Endereço: Avenida Isaltino Victor de Moraes, 437, TERREO MODULO D BLOCO 100, Vila Bonfim, EMBU DAS ARTES - SP - CEP: 06806-400 A presente decisão tem força de certidão de ajuizamento para comprovar a admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC. Vale o registro de que, consoante dispõe o art. 828, §1o, do CPC, o Exequente deverá comunicar a este Juízo as averbações efetuadas no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização.Valor da causa: R$ 337.493,70 Fica a parte ré intimada a se manifestar sobre a adoção do Juízo 100% Digital nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Vale o registro de que nos termos do art. 2o, §§3o e 4o da mencionada Portaria, a parte ré poderá se opor à opção do Juízo 100% Digital até sua primeira manifestação no processo. Ao anuir, a parte ré e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, inclusive com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. À Secretaria: 1. Cite-se nos termos do art. 829 do CPC para que o executado, no prazo de 3 (três) dias, contados da citação, efetue o pagamento da dívida, no valor de R$ 337.493,70, que deverá ser acrescido de correção monetária, juros de mora, custas e honorários (caso estes já não estejam incluídos no montante do débito). 1.1. Também deve constar da citação a informação de que o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, os quais devem ser oferecidos por advogado ou defensor público (art. 914 do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 915 do CPC). 1.2. Faça-se constar ainda da citação a informação de que, no prazo dos embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC). 1.3. Intime-se também o executado de que deverá manter seu endereço atualizado junto à Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.4. Frustrada a diligência porque não localizado o executado, desde já defiro diligências nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, para encontrar o endereço do executado, devendo-se expedir carta AR/MP para citação a todos os endereços não diligenciados. (...)”. Trata-se, na origem, de ação de Execução de Títulos Extrajudiciais, na qual fora indeferido o pedido de tutela de urgência apresentado pela parte exequente, ora agravante, visando a busca de ativos pelo sistema SISBAJUD antes de realizada a citação da executada. Irresignada, a exequente/agravante sustenta, em síntese, que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito. Nesse sentido, defende que “(...) O contrato de locação, as provas documentais anexadas aos autos, a planilha atualizada de débitos e o inadimplemento incontroverso da Agravada desde abril de 2024 deixam claro o descumprimento da obrigação contratual por parte da Agravada, o que fundamenta o direito da Agravante à satisfação de seu crédito. (...)”. Aduz que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, é demonstrado pelos prejuízos que vem sofrendo desde abril deste ano (2024) e pela conduta da Agravada, “(...) que não apenas deixou de cumprir com o pagamento dos alugueres, mas também não renovou o seguro fiança-locatícia, conforme contratualmente previsto (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão do efeito suspensivo (ativo) para o fim de que seja deferida a pesquisa de bens via SISBAJUD e adotadas as medidas necessárias à preservação dos direitos da Agravante e à satisfação de seu crédito. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela recursal eventualmente deferida. Preparo devidamente recolhido em ID n° 64055729. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é a hipótese dos autos. Conforme o relatado, cuida-se de recurso interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência da parte exequente/agravada nos autos de origem, no sentido de que fosse liminarmente deferida a pesquisa de bens da parte executada, via SISBAJUD, e adotadas as medidas necessárias à preservação dos direitos da Agravante e à satisfação de seu crédito. A respectiva decisão, conforme se verifica, foi fundamentada com base no fato de que “(...) embora o feito tenha sido instruído com título executivo, o que demonstra a probabilidade do direito pleiteado, não há qualquer demonstração do risco a que o direito da parte autora estaria submetido, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência (...)” (ID n° 209931348). De início, verifica-se que a parte executada ainda não fora regularmente citada no feito de origem, tampouco promovida a citação por edital (art. 257 e art. 830, §2o, do CPC). O art. 301 do CPC preceitua que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. De sua vez, o art. 300 do CPC, estabelece que a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Ocorre que, conforme explicitou o MM. Juízo a quo, a parte exequente não demonstrou a existência do perigo de dano grave ou de difícil reparação, implicando risco ao resultado útil do processo (art. 300, art. 995, parágrafo único, do CPC). Isso porque, ainda que verificada a probabilidade do direito afirmado na inicial, relativa ao inadimplemento da parte devedora/agravada quanto ao pagamento das parcelas previstas no contrato entabulado entre as partes, não se verificam nos autos de origem elementos de prova aptos a demonstrar que a parte agravada não possa ressarcir os prejuízos causados pelo inadimplemento da avença, de sorte que não se pode justificar o deferimento da medida pleiteada pela parte agravante como forma de garantir eventual reparação de danos por descumprimento contratual. Ressalta-se, nesse contexto, que o mero descumprimento do contrato não gera presunção de que a satisfação do direito do agravante será frustrada. É esse o entendimento consolidado pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: “(...) A tutela provisória aviada com feição de arresto, destinada à indisponibilidade de patrimônio da parte ré como forma de asseguração da efetivação do direito material postulado, somente é passível de ser concedida se divisada a probabilidade do direito invocado e a plausibilidade da subsistência da não concessão advir risco ao resultado útil do processo, implicando a ausência desses pressupostos conjugados seu indeferimento em sintonia, inclusive, com os postulados inerentes ao devido processo legal.3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime”. (07168872220188070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 8/3/2019.) “(...) De acordo com o artigo 301, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 1.1. Por se tratar de tutela provisória de natureza cautelar, o sequestro de bens somente é cabível quando estiver configurado o risco ao resultado útil do processo ou de perecimento da coisa. 2. Observado que, a despeito de estar configurado o inadimplemento quanto ao cumprimento da obrigação pactuada no contrato de compra e venda celebrado, não se encontra evidenciado o risco ao resultado útil do processo e, tampouco, de perecimento da coisa, tem-se por correto o indeferimento da medida pleiteada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07164252620228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 25/8/2022.). Dessa forma, uma vez que a inadimplência da parte executada não é apta a demonstrar, por si só, o risco ao resultado útil do processo, afasta-se a probabilidade de direito arguido pela ora agravante. Frisa-se, por fim, que a concessão da tutela recursal almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a realização da pesquisa pleiteada, bem como a tomada imediata de medidas visando a satisfação do crédito da ora agravante, implicaria o esgotamento do objeto recursal, afastando-se os efeitos práticos do presente recurso em eventual caso de desprovimento do feito (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora